Tribunal: TJPA
Processo: 0807504-44.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807504-44.2020.8.14.0006

APELANTE: LEONEL COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LEITO DE UTI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. FALECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO ÓBITO DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES PELOS HERDEIROS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

ART. 313, I E § 1º DO CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito, por entender ocorrer a falta de interesse processual ante o falecimento do Autor, tendo deixado de confirmar as astreintes no
decisium
e não tendo oportunizado a habilitação dos herdeiros do falecido Requerente no feito.
;

2.
É cediço o entendimento jurisprudencial pátrio quanto a natureza patrimonial das astreintes e, portanto, sua transmissibilidade aos herdeiros de autor falecido, ainda que a natureza da obrigação principal seja personalíssima. Outrossim, após a comunicação do falecimento do autor, sobrevém a necessidade de suspensão do processo para oportunizar a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, I e § 1º do art. 313 do CPC;

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, bem como determinar a suspensão do feito e intimação dos herdeiros para fins de habilitação no processo e, após, seja proferida nova sentença julgando a possível condenação ao pagamento das
astreintes,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, representando os interesses dos herdeiros do requerente, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Leonel Costa Rodrigues em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, que extingui o feito sem resolução de mérito, por entender a ausência de interesse processual, ante o falecimento do Autor.

Extrai-se da exordial (6703996), que o Autor, com 69 anos de idade, vítima de uma queda, sofreu quadro inicial de fratura petrocantérica, necessitando de tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana, que posteriormente evolui para um quadro de grave infecção/leucocitose, trazendo a necessidade de imediata transferência para leito clínico de UTI.

Por essas razões, pleiteou antecipação de tutela
inaudita altera pars
para a transferência do paciente para leito de UTI, com urgência, no prazo de 12 horas.

Deferida a liminar, na Decisão ID 6704002, determinando a transferência do paciente da UPA de Ananindeua/PA – Cidade Nova para hospital adequado, público ou particular, para internação em leito de UTI, no prazo de 24 horas, fixando multa diária por descumprimento da decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município de Ananindeua foi citado em 09/10/2020 (ID 6704013) e o Estado do Pará em 13/10/2020 (6704011).

Houve petição (ID 6704015) informando o descumprimento da liminar, no que o juízo determinou que os requerentes se manifestassem sobre o cumprimento da liminar (ID 6704017).

Nova petição informando o descumprimento da liminar (ID 6704025).

O Estado do Pará informou que o paciente foi internado no dia 19/10/2020 (ID 6704030) e requereu a extinção do feito, considerando que a perda do objeto da ação.

O Município de Ananindeua ofereceu Contestação (ID 6704033), pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse processual.

Na petição ID 6704038, a Defensoria Pública comunicou o falecimento do Requerente em decorrência da injustificável demora na internação do paciente. Aduziu que o caso não comporta a extinção do processo por perda do objeto em razão do falecimento do autor, uma vez que persiste a necessidade de confirmação das
astreintes
por sentença, posto que houve descumprimento da tutela de urgência, sendo necessária a habilitação dos herdeiros do autor para prosseguir no feito e executar a sentença.

Qualificou todos os herdeiros (esposa e 12 filhos) e pleiteou a suspensão do processo para fins de habilitação dos herdeiros no feito, nos termos do art. 313, I do CPC.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença ID 6704060, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
ANTE O EXPOSTO, considerando que pereceu o objeto da lide em virtude do falecimento do Requerente, não há como prosseguir o processo pela falta de Interesse processual, que é uma das condições da ação, deste modo,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com consequente arquivamento nos moldes do art. 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

FICA REVOGADA A TUTELA DEFERIDA.

Sem custas judiciais.

Arquive-se após o trânsito em julgado e formalidades de estilo.

P.R.I.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO.
”

Inconformado, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 6704066), aduzindo que a cobrança de multa por descumprimento se trata de crédito de natureza patrimonial, portanto, transmissível aos herdeiros, não se confundindo com o direito personalíssimo da obrigação de fazer. Assim, uma vez que houve descumprimento da tutela de urgência pelos requeridos, ora Apelados, a sentença deveria confirmar as
astreintes
e os herdeiros do falecido autor serem oportunizados a habilitarem-se nos autos para executá-la.

Por essas razões, pugna pela anulação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito, com a suspensão do processo e deferimento do pedido, já formulado, de habilitação dos herdeiros para que, por sentença, sejam confirmadas as
astreintes
.

O Município de Ananindeua apresentou Contrarrazões (ID 6704069), pleiteando a manutenção da sentença.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 7210906).

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo para oportunizar a habilitação dos herdeiros do falecido Autor, sendo posteriormente proferida nova sentença julgando a possível condenação ao pagamento das
astreintes
(ID 7210906)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito, por entender ocorrer a falta de interesse processual ante o falecimento do Autor, tendo deixado de confirmar as astreintes no
decisium
e não tendo oportunizado a habilitação dos herdeiros do falecido Requerente no feito.

Aduz que a cobrança de multa por descumprimento não se confundindo com o direito personalíssimo da obrigação de fazer, tratando-se de crédito de natureza patrimonial, transmissível aos herdeiros. Além disso, sustenta que ante a ocorrência do falecimento do Autor, o processo deveria ter sido suspenso para oportunizar a habilitação dos herdeiros no feito, nos termos do art. 313, I e § 1º do Código de Processo Civil (CPC).

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

É cediço o entendimento jurisprudencial pátrio quanto a natureza patrimonial das astreintes e, portanto, sua transmissibilidade aos herdeiros de autor falecido, ainda que a natureza da obrigação principal seja personalíssima.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ART. 267, IV, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO PELA HABILITAÇÃO E COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando compelir os réus à obrigação de fornecimento do medicamento. A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, por perda do objeto, em decorrência do falecimento superveniente da autora. Posteriormente, acolhendo os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, a sentença foi modificada para decotar de seu teor a condenação à verba honorária. II - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em via recursal, negou provimento ao recurso de apelação mantendo o quanto decidido nos aclaratórios infringentes. III - E plenamente possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a título de multa diária, visto que, segundo entendimento do STJ, nas demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, a multa diária prevista no art. 461, §§ 4º a 6º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 537 do CPC/2015), não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, representando, em verdade, crédito patrimonial, de modo que é plenamente transmissível aos herdeiros, podendo ser por eles executada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 28/3/2019. IV - Outrossim, incabível à parte recorrente suscitar o óbice do art. 537, § 1º, do CPC, pois, além de configurar inovação recursal, tal dispositivo se aplica às multas vincendas, e não às multas vencidas, que constituem direito patrimonial transmissível aos sucessores. Aliás, tal argumento também também atrai o disposto na Súmula n. 284/STF. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1761086 SP 2018/0209210-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005848-85.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINA FRAGOSO GUEDES e outros (3) Advogado (s): LUIS FERNANDO FRAGOSO BISCAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DECISÃO LIMINAR COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EFEITOS PATRIMONIAIS DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. HABILITAÇÃO HERDEIROS E/OU ESPÓLIO. APELAÇÃO PROVIDA. Nas ações que dizem respeito à efetivação do direito à saúde, há que se reconhecer o desdobramento entre a obrigação de fazer ou dar, consubstanciada no tratamento prescrito e perseguido na ação, e eventual pretensão patrimonial, consubstanciada na obrigação de pagar. O descumprimento de decisão liminar, que cominou multa diária ao réu, gera para autora o direito subjetivo ao correspondente crédito, por obrigação de pagar quantia a ser apurada. Sendo esta de natureza patrimonial, deverá compor o patrimônio do espólio e, com isso, plenamente transmissível aos seus herdeiros. Deve ser procedida à substituição processual da autora por meio da habilitação de seus sucessores e herdeiros que manifestarem interesse na sucessão processual. Impertinente, assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito. Dicção dos arts. 110 e 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil. As astreintes estão umbilicalmente ligadas à eficácia do processo e a segurança e confiabilidade das decisões judiciais. Com efeito, se não houvesse a transmissibilidade do crédito, estar-se-ia estimulando o réu a descumprir decisões judiciais relacionadas à quadros clínicos mais graves, na medida em que, falecido o postulante, estaria o demandado desobrigado do pagamento de quaisquer ônus. Precedentes. Anulação da sentença extintiva, a fim de que se observe o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do CPC. Sem condenação do apelado ao pagamento de ônus sucumbenciais, tratando-se de anulação de sentença e prosseguimento da ação. Da mesma forma, não há que se falar em honorários recursais, pois inexistente verba sucumbencial da origem a ser majorada (como prevê o § 11º do art. 85 do CPC/2015). APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005848-85.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante MARINA FRAGOSO GUEDES e outros (3) e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em dar provimento à apelação, para anular a sentença extintiva, a fim de que se observe o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do CPC, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - APL: 80058488520198050150, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a multa diária (astreintes), fixada nos casos de descumprimento de obrigação de fazer, se trata de crédito patrimonial, transmissível aos herdeiros, não possuindo a natureza personalíssima do pedido principal da ação de fornecimento de medicamento. Dessa forma, o falecimento do autor da ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento não impede o prosseguimento da ação pelos sucessores em relação à multa diária eventualmente devida.

(TJ-MG - AC: 00776263620168130216 Diamantina, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 02/03/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO E INTERNAÇÃO EM CTI. FALECIMENTO DO AUTOR. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, PARA SUCEDEREM O AUTOR FALECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU, PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE EM AÇÕES QUE ENVOLVEM DIREITO À SAÚDE E A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PODE SER TRANSMITIDA AOS HERDEIROS DA PARTE DEMANDANTE QUE FALECE, PORQUANTO A ASTREINTE TEM NATUREZA PATRIMONIAL, NÃO SE CONFUNDINDO COM A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO PEDIDO PRINCIPAL (ARESP 1.139.084 - SC). POR CERTO, O TRATAMENTO MÉDICO IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO DA VIDA DO AUTOR É UM DIREITO PERSONALÍSSIMO. NO ENTANTO, O CRÉDITO PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DO DEMANDANTE PARA HOSPITAL COM UTI É UM DIREITO PATRIMONIAL. CRÉDITO QUE INTEGROU O PATRIMÔNIO DO AUTOR ANTES DE SEU FALECIMENTO, SENDO TRANSMISSÍVEL A SEUS HERDEIROS. "ALÉM DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA PATRIMONIAL DO CRÉDITO ORIUNDO DA MULTA DIÁRIA, HÁ AINDA OUTRA QUESTÃO A SER CONSIDERADA, REFERENTE À PRÓPRIA EFICÁCIA DO INSTRUMENTO PROCESSUAL EM SI. CASO ACOLHIDA A ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE SOBRE A INTRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO, O INSTRUMENTO DA MULTA DIÁRIA PERDERIA SUA FORÇA COERCITIVA, NOTADAMENTE NOS CASOS EM QUE O BENEFICIÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA APRESENTASSE QUADRO CLÍNICO MAIS GRAVE OU MESMO TERMINAL. NESSAS SITUAÇÕES, O RÉU PODERIA SIMPLESMENTE DESCUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL E ESPERAR PELO FALECIMENTO DO POSTULANTE, NA CERTEZA DE QUE NÃO TERIA DE ARCAR COM OS CUSTOS DA DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO DO JUDICIÁRIO" (ARESP 1.139.084). RECONHECER QUE A MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM FUNÇÃO DA RECALCITRÂNCIA DA PARTE RÉ EM PROCEDER AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL É PERFEITAMENTE TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00121224520208190000, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 06/05/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-08)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINARES AFASTADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO ÓBITO DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES PELOS HERDEIROS. PRECEDENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REEXAME. REFORMA DA DECISÃO EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, DEVENDO SER IMPUTADA À FAZENDA PÚBLICA. 1. A criança V.S.M. é portadora de diversas anomalias diagnosticadas como Neuropatia Crônica, Tipo Síndrome de West (neuropatia incapacitante) + Hérnia de Hiato + Refluxo Gastroesofágico + Gastrostomia + Constipação Intestinal crônica + Asma Brônquica + Rinite Alérgica, tendo necessidade de uso continuo de diversos medicamentos. 2. A pretensão da parte autora, ora recorrida, encontra guarida nas disposições do art. 23, II, da Constituição Federal. A divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido. 3. Nítida nos autos a recusa de fornecimento do tratamento devido tanto quanto pela fazenda pública municipal quanto estadual, conforme se verifica dos ofícios expedidos pelo órgão ministerial e respostas a estes. 4. Não restam dúvidas de que Município apelante e o Estado devem ser compelidos a fornecer as medicações necessárias ao tratamento devido, responsabilizando-se com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial do paciente, relacionado, nesse caso, à própria subsistência deste. 5. No que se refere à alegação de reserva do possível para não cumprimento da decisão atacada, ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do município fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional. 6. A sentença delimitou de forma precisa a solidariedade entre os entes no que se refere ás responsabilidades a serem imputadas aos dois entes públicos, de modo que deverão fornecer em conjunto os medicamentos Bromoprida, sonebom ou nitrazepan, suplan sol oral, tamarine geléia e para uso externo dermodex prevent e pediasure. 7. No caso, conforme se observa dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará informou ao Juízo (fls. 462/464) a existência de descumprimento da decisão judicial, uma vez que estaria ocorrendo o atraso no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento do menor. Assim, considerando que a decisão interlocutória estabeleceu a aplicação de astreintes, passível de execução com a prolação de sentença e recurso de apelação recebido apenas no efeito devolutivo, o reconhecimento da perda de objeto impediria a execução da multa diária pelos herdeiros, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio. 8. É impossível a fixação de astreintes em face do Administrador Público, uma vez que ele não figura na lide, não sendo plausível um prejuízo financeiro a quem não é parte no processo.

(TJ-PA - APL: 00114958120098140006 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. ASTREINTE. FUNÇÃO PEDAGOGICA. 1- Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o Município de Belém realizasse transferisse a autora para um leito de UTI com suporte para hemodiálise, seja na rede pública ou particular, custeando o tratamento; 2- O falecimento da autora não enseja a perda do interesse recursal. Isto porque há, nos autos principais, notícia de descumprimento da decisão liminar, assim como a habilitação dos herdeiros com o fim de executar a multa cominatória. Assim, subsiste o interesse no julgamento do recurso que discute a manutenção da decisão liminar, que dá azo à cobrança pretendida pelos herdeiros da autora; 3- É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos; 4- A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado; 5- A multa cominatória, aferida na decisão liminar, deve ser mantida na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, porquanto proporcional para a função pedagógica que lhe é exigida; 6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00797852520158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/02/2019)

No caso em apreço, examinando os autos, verifico que de fato houve descumprimento da tutela de urgência por parte dos Requeridos, ora Apelados, portanto, cabível a cobrança da multa determinada na decisão que deferiu a liminar, configurando crédito de natureza patrimonial transmissível aos herdeiros do falecido autor.

Outrossim, na mesma petição em que foi comunicado o falecimento do Autor (ID 6704038), a Defensoria Pública pleiteou a suspensão do processo nos termos do art. 313 do CPC, qualificou todos os herdeiros e requereu suas intimações para fins de habilitação no feito.

Destarte, entendo que após a comunicação do falecimento do autor, sobrevém a necessidade de suspensão do processo para oportunizar a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, I e § 1º do art. 313 do CPC,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

(...)

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo
.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
, bem como determino a suspensão do feito e intimação dos herdeiros para fins de habilitação no processo e, após, seja proferida nova sentença julgando a possível condenação ao pagamento das
astreintes
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024